Tribunal: TJBA
Processo: 0574347-02.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0574347-02.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: POL CARGAS E TRANSPORTES LTDA e outros

Advogado(s)
:
CAMILLA DE SOUZA COUTINHO, BERNARDO BUOSI

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, BERNARDO BUOSI, CAMILLA DE SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. MENSALIDADE DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO EFETUADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. MENSALIDADE DE OUTUBRO/2017. BOLETO FÍSICO FRAUDULENTO ENVIADO AO ENDEREÇO DA PARTE. PAGAMENTO REDIRECIONADO A TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479, DO STJ. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ABALO À HONRA OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.

1. Comprovado nos autos o pagamento da fatura referente ao plano de saúde do mês de agosto de 2016, no valor de R$ 10.529,10, e sendo incontroverso que houve suspensão dos serviços no período, é devida a restituição do valor à autora, devidamente corrigido pelo IPCA-E, conforme a Lei nº 14.905/2024, desde o desembolso, com juros moratórios de 1% ao mês, pela Taxa Selic, a partir da citação.

2. Verificada a ocorrência de fraude em boleto bancário no mês de outubro/2017, encaminhado ao endereço da autora pela operadora de saúde e com emissão do Banco Santander, impõe-se reconhecer a falha na prestação do serviço e a responsabilidade solidária das rés pelo ressarcimento do valor indevidamente direcionado a terceiro, nos termos do art. 14, do CDC e da Súmula 479, do STJ.

3. A responsabilidade do banco decorre da emissão e gestão do boleto fraudado, sem que tenha demonstrado a adoção de medidas de segurança eficazes que evitassem a compensação indevida, caracterizando-se, portanto, fortuito interno.

4. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando demonstrado abalo à sua reputação ou imagem institucional. Entretanto, tratando-se de empresa inativa desde 2016, reforça-se a exigência de prova concreta de repercussão externa da conduta lesiva, o que não ocorreu no caso dos autos.

4. Mantida a condenação por danos materiais no valor de R$ 13.026,15, devidamente corrigido pelo INPC, desde o desembolso, e acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação.

5. Honorários sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da condenação, em razão do desprovimento do apelo do réu, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0574347-02.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
POL CARGAS E TRANSPORTES LTDA e outros
e como apelados
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e outros (2)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso do réu e conhecer e dar provimento ao recurso da autora
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator